Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. O presente agravo de instrumento guarda perfeita identidade com o agravo de instrumento que transita no ambiente do processo n. 0703964-90.2020.8.07.0000, aviado no dia 19 de fevereiro passado, ambos originados da mesma decisão editada no bojo do processo n. 0701326-64.2019.8.07.0018, no qual a agravante maneja cumprimento de sentença em desfavor do agravado. Considerando o havido, e, ademais, que o recurso originariamente aviado já se encontra em processamento, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, ensejando o cancelamento da distribuição do recurso que aviara nestes autos, com o consequente arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 5 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator